Tribunal: TJDFT
Processo: 0706010-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CONTAGEM. LEI No 6.830/80. INTERRUPÇÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA No 106/STJ. APLICABILIDADE. PEDIDO DE PENHORA. NÃO EXAMINADO. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. Por se tratar de Execução Fiscal, a prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado, por inércia do Exequente, por prazo superior ao da prescrição do crédito tributário, que é de 5 (cinco) anos, consoante previsão do artigo 174 do Código Tributário Nacional, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que, por mecanismos inerentes à Justiça o pedido de penhora não foi examinado.
2. Inviável caracterizar a inércia da Fazenda Pública, máxime porque a análise do pedido de penhora por ela apresentado no processo permaneceu pendente. Portanto, inexistindo intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito executivo, aplica-se o mesmo raciocínio consolidado no enunciado da Súmula 106 do c. STJ, no sentido de que, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.